Tribunal: TJDFT
Processo: 0738316-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738316-40.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IVANY EHRHARDT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O IVANY EHRHARDT interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 38553697. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado DISTRITO FEDERAL, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator